Tribunal: STF
Processo: HC 264427
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Regularização processual. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Romario Willian Silva Cesario contra decisão monocrática do Relator do HC 1.047.538/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 15).



    O paciente cumpre pena de 18 anos, 9 meses e 15 dias, atualmente cumprida em regime fechado (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o paciente foi absolvido nos autos do processo nº 0815618-40.2023.8.19.0066, não obstante existência de mandado de prisão vigente. Argumenta a ocorrência de três prejuízos em razão da morosidade do Poder Judiciário: (i) pendência indevida junto à Vara de Execuções Penais, que ainda não foi informada da decisão absolutória; (ii) mandado de prisão ativo expedido pela 1ª Vara Criminal de Volta Redonda, referente ao mesmo processo da absolvição, ainda não recolhido ou revogado; e (iii) mandado de prisão indevidamente ativo referente ao processo nº 0016175-36.2018.8.19.0066, no qual o paciente já se encontra em livramento condicional. Ressalta que “o paciente encontra-se absolvido em um dos feitos e em liberdade condicional no outro, não subsistindo qualquer título judicial válido que autorize a manutenção de mandados de prisão ativos”. Requer, em medida liminar e no mérito, arquivamento e baixa definitiva de todos os mandados de prisão em desfavor ao paciente, com a regularização da execução penal. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 15):



    “Como cediço, o rito do habeas corpus, dada sua natureza célere e excepcional, exige a apresentação de prova pré-constituída que demonstre, de forma inequívoca, o direito alegado, sob pena de não conhecimento da ordem. 



    No caso em apreço, verifica-se a ausência de juntada aos autos de decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, bem como eventual acórdão proferido pelo Tribunal a quo, no qual houvesse sido analisada a tese ventilada no presente writ, documentos indispensáveis para a análise da controvérsia. 



    Nesse contexto, torna-se inviável a exata compreensão dos fatos e dos fundamentos que embasam a impetração, dada a ausência de peças essenciais ao deslinde da questão. 



    Ressalte-se que é ônus do impetrante comprovar, de maneira clara e objetiva, por meio de documentos idôneos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. A ausência de tal comprovação inviabiliza o conhecimento do writ, conforme entendimento consolidado nesta Corte. 



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de que [o] habeas corpus deve ser instruído com as peças necessárias para confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, cabendo ao impetrante, o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas na impetração (AgRg no HC n. 804.462/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/04/2023, DJe de 02/05/2023). 



    No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes precedentes (...)



    Ante o exposto, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente